Tribunal: TJSP
Processo: 2132074-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. A irresignação do exequente comporta provimento, na medida em que se mostra correto o índice observado pela legislação local quanto à atualização e incidência de juros sobre o crédito tributário. Precedentes desta Câmara. Dá-se provimento ao recurso.